Tribunal: TJMT
Processo: 1005335-67.2018.8.11.0002
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005335-67.2018.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ELIO DONATO DA CRUZ - CPF: 473.923.551-04 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
nº

1005335-67.2018.8.11.0002

– Várzea Grande

Apelante:

Elio Donato da Cruz.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – COMPROVAÇÃO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
nº

1005335-67.2018.8.11.0002

– Várzea Grande

Apelante:

Elio Donato da Cruz.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Elio Donato da Cruz
em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Várzea Grande, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito c/c dano moral, que move contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais e condenou o autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da ré, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC).

Inconformado, o apelante alega preliminar de cerceamento de defesa, diante do julgamento antecipado da lide. No mérito, sustenta, em suma, que o laudo foi realizado unilateralmente pela concessionária e não traz informações suficientes para se imputar qualquer conduta irregular ao apelante. Além disso, alega que o aparelho está na parte externa da casa, de maneira que está vulnerável a conduta de transeuntes, vândalos, animais e eventos climáticos, de modo que a cobrança da diferença de consumo é indevida, uma vez que aparenta decorrer de defeito do equipamento ou de conduta não atribuível ao consumidor. Segue alegando que as faturas recebidas estão muito superiores ao seu real consumo, conforme o histórico de contas apresentado nos autos, motivo pelo qual requer a reforma da sentença.

A apelada apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. (id. 140374677).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
nº

1005335-67.2018.8.11.0002

– Várzea Grande

Apelante:

Elio Donato da Cruz.

Apelada:
Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Elio Donato da Cruz
moveu ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral contra Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A., aduzindo ser titular da unidade consumidora n. 6/2112907-7
, sendo surpreendido com a emissão de duas faturas, sendo a primeira no mês de agosto de 2017, no valor de R$ 1.188,24 (mil cento e oitenta e oito reais e vinte e quatro centavos) e outra no mês de fevereiro de 2018, no valor de R$ 587,81 (quinhentos e oitenta e sete reais e oitenta e um centavos), valor que não condiz com sua média de consumo.

Afirma que não reconhece o consumo desproporcional ao seu padrão de vida, sendo abusivo e arbitrário. Segue sustentando que procurou a empresa apelada, sendo orientado a efetuar o pagamento da fatura, senão seria multado nos meses seguintes. Relata que procurou o Procon para solucionar o problema, todavia, na audiência de conciliação, foi informado que poderia parcelar o débito, com entrada de 30% do valor, dividindo o restando.

A concessionária de energia elétrica apresentou contestação (id. 140374666), asseverando que as cobranças decorrem de duas inspeções realizadas na unidade consumidora do autor, efetuadas em 26.05.2017 e 06.10.2017, ocasião em que constatou-se que o sistema de medição havia sido adulterado e o equipamento apresentava desvio de energia no ramal de ligação. Alega ter expedido os T.O.I (termos de ocorrência e inspeção), reunindo evidências para demonstrar a anormalidade encontrada, além de efetuar o registro fotográfico das irregularidades. Prossegue discorrendo da desnecessidade de perícia técnica perante o INMETRO, tendo em vista a irregularidade ser externa e de fácil visualização e que a cobrança de valores ocorreu em conformidade com a Resolução n. 414/2010, da ANEEL, não havendo que se falar em dano moral.

Após a devida instrução processual, o douto magistrado prolatou a r. sentença, julgando improcedente os pedidos iniciais e condenando o autor no pagamento das custas e honorários advocatícios em favor da ré, arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa, restando a exigibilidade suspensa (art. 98, §3º, do CPC) - id. 140374673.

Pois bem. De início, analiso a preliminar
de cerceamento de defesa que está lastreado no julgamento antecipado da lide, ressaltando a imprescindibilidade da produção de prova pericial na unidade consumidora, como sendo a única forma de se comprovar se a leitura está correta.

A legislação processual em vigor define que pelo sistema probatório, a prova tem por objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Nesse diapasão, sua finalidade consiste na formação da convicção do julgador em torno dos mesmos fatos.

Por isso é que se afirma ser o juiz o destinatário da prova, porquanto é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar correta solução jurídica ao litígio.

Imprescindível arrazoar que o juiz pode dispensar a produção das provas que achar desnecessária à solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual pátria, sem que isso configure supressão do direito de defesa das partes.

Tal conduta tecnicamente não possui nenhum vício, ao contrário, encontra ressonância inclusive no art. 5º, inc. LXXVIII, da C. Federal, que prestigia o novo postulado constitucional da razoável duração do processo (art. 125, II, CPC), bem como dos princípios da celeridade e economia processual.

A doutrina também soa neste sentido,
verbis:

“Outra hipótese na qual, mesmo sendo a questão de fato e de direito, a instrução em audiência se fará desnecessária é aquela em que, havendo controvérsia sobre fato (questão de fato), já se produziu, a respeito desse mesmo fato, com a inicial e com a contestação, prova documental suficiente para formar a convicção do magistrado, tornando-se irrelevante outra qualquer, seja testemunhal, seja pericial.”
(J. J. Calmon de Passos, Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, 4° ed., p.464)

Dessa forma, entendo ser desnecessária a produção das provas pretendidas, uma vez que os documentos colacionados aos autos são suficientes para o deslinde da lide, motivo pelo qual inexiste qualquer mácula na r. sentença.

Logo,
rejeito a preliminar
.

Adentrando no mérito da celeuma, após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha o apelante. Explico.

De proêmio, vale mencionar que o art. 373, incisos I e II, do CPC, preceitua que cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando ser ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.

Porém, diante da alegada inversão do
onus probandi
em decorrência da aplicação do Código de Defesa do Consumidor, algumas considerações merecem destaque.

Esclareço, desde já, que apesar da inquestionável existência de relação consumerista entre as partes e do pleito de inversão do ônus da prova em razão do CDC, cabia ao autor, ainda que minimamente, demonstrar a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador do seu direito,
in casu
, que as faturas de recuperação foram geradas em valor não condizente com o efetivo consumo.

Nesse sentido, reproduz-se lição doutrinária, da lavra do eminente Ministro Paulo de Tarso Vieira Sanseverino:

“
Como, nas demandas que tenham por base o CDC, o objetivo básico é a proteção ao consumidor, procura-se facilitar a sua atuação em juízo. Apesar disso, o consumidor não fica dispensado de produzir provas. Pelo contrário, a regra continua a mesma, ou seja, o consumidor, como autor da ação de indenização, deverá comprovar os fatos constitutivos do seu direito. (...) Deve ficar claro, porém, que o ônus de comprovar a ocorrência dos danos e da sua relação de causalidade com determinado produto ou serviço é do consumidor. Em relação a esses dois pressupostos da responsabilidade civil do fornecedor (dano e nexo causal), não houve alteração da norma de distribuição do encargo probatório do artigo 333 do CPC.
” (Responsabilidade Civil no Código do Consumidor e a Defesa do Fornecedor. 3ª ed., São Paulo: Editora Saraiva, 2010).

Nesta senda já tive oportunidade de julgar:

“AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE EM SUPERMERCADO - AUSÊNCIA DE PROVA DO DANO E NEXO DE CAUSALIDADE – ART. 373, I, CPC – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIOS RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Sendo aplicado o CDC, não se desconhece a existência da inversão do ônus da prova, baseada no seu art. 6º, inc. VIII, todavia, ainda que haja a referida, o certo é que cabe ao consumidor provar, mesmo que minimamente, o quanto alegado na inicial, consoante preceitua o art. 373, inc. I, do CPC, o que não ocorreu no caso vertente.

No caso, a autora não demonstrou que as lesões apresentadas no acervo fotográfico advieram, de fato, da colisão com a porta do supermercado apelado.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.”
(RAC n. 1012805-15.2019.8.11.0003, 3ª Câm. de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.03.2021 - negritei)

Todavia, o apelante não comprovou minimamente a irregularidade, insurgindo-se, ainda, quanto à inobservância ao contraditório no procedimento administrativo, argumentando que não foi notificado sobre a vistoria e que não pode ser responsável por medidor que encontra-se em local externo.

Nesse passo, tenho que andou bem o d. magistrado ao fundamentar:

“Da análise da documentação encartada aos autos tem-se que a ação é improcedente.

Isso porque, os valores cobrados nas faturas em questão decorrem de recuperações de consumo de dois períodos – novembro/2016 a maio/2017 (id. 16131354 - Pág. 5) e setembro/2017 a novembro/2017 (id. 16131354 - Pág. 6) – ambas apuradas após a constatação da existência de irregularidades que impediam o correto registro do que era efetivamente consumido pela unidade consumidora do autor.

Observa-se que na primeira inspeção, realizada no dia 26/05/2017, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº: 631468 (id. 16131354 - Pág. 16) e as fotos juntadas nos autos (id. 16131354 - Pág. 9/11) demonstraram a existência de “desvio de energia na baixa tensão”, irregularidade externa ao medidor que beneficiava a unidade consumidora do autor, propiciando, assim, o desvio de energia elétrica, porquanto o medidor não registra a verdadeira energia consumida.

Já na inspeção realizada em 06/10/2017, o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI nº: 661324 (id. 16131354 - Pág. 18) e as fotos juntadas nos autos (id. 16131354 - Pág. 12/15) evidenciam a existência de “desvio de energia no ramal de entrada”, irregularidade que favorecia a unidade consumidora do autor, propiciando, igualmente, o desvio de energia elétrica, pois o medidor não registra a verdadeira energia consumida.

Além disso, em ambas as inspeções efetuadas a parte autora recusou-se a acompanhar a vistoria e assinar o termo de ocorrência, bem também, ao analisar os documentos acostados nos autos, nota-se que além da segunda via do TOI, foi encaminhado à autora a carta de segunda via de ambos os débitos (id. 16131354 - Pág. 5 e 6), oportunizando assim o crivo do contraditória no procedimento administrativo à parte autora.

De tal modo, tendo a Concessionária observado e procedido conforme o disposto no 129, da Resolução 414/2010, da ANEEL, constatando a irregularidade durante a inspeção, em razão de irregularidade externa ao medidor, nos fios condutores de energia, não há falar em ilegalidade no agir da distribuidora e necessidade da realização de perícia técnica judicial ou administrativa.

Aliado ao exposto, tem-se que o histórico de consumo (id. 16131354) revela a substancial diminuição de consumo nos períodos das irregularidades apuradas pela empresa requerida e o aumento significativo nos meses seguintes, constatando-se, assim, que o consumidor se beneficiou com os desvios de energia elétrica
.
”

(Id n. 140374673 - destaquei)

Lado outro, a concessionária de energia demandada se desincumbiu do seu ônus, tendo em vista que demonstrou a regularidade no procedimento adotado, porquanto realizado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, obedecendo ao disposto na Resolução n. 414/2010, da ANEEL.

Nesse passo, não há dúvidas acerca da irregularidade no medidor, vez que há nos autos cópias do Termo de Ocorrência e Inspeção n. 631468 e 661324 (id. 140374667 – Pág. 16 a 19). Além disso, a concessionária registrou a irregularidade existente no medidor com registros fotográficos e histórico de consumo (id. 140374667 – Pág. 09 a 20).

Em seguida foi notificada mediante carta ao cliente informando o período apurado e planilha de cálculo da recuperação de consumo do citado intervalo de tempo, nos termos do art. 130, inc. III, da Resolução 414/2010, da ANEEL (id. 140374667 – Pág. 05 e 06), não havendo informações sobre apresentação de recurso na esfera administrativa.

Demais disso, é possível observar do histórico de consumo do cliente, que no período entre novembro de 2016 a maio de 2017 e entre setembro a outubro de 2017, houve queda de consumo na unidade consumidora, sendo que após as inspeções, houve evolução do consumo a maior nos períodos subsequentes (id n.

140374666).

Dessa forma, resta evidente que o consumidor usufruía do serviço de energia elétrica no período de irregularidade, sendo responsável pelo pagamento da dívida de recuperação de consumo.

À vista disso, descabe a discussão acerca da prova da autoria da irregularidade, mormente em razão de que, constatado o desvio de energia, deverá pagar pelo consumo não registrado, posto que se beneficiou com o mesmo.

Desse modo, comprovado o desvio de energia, a concessionária agiu em exercício regular de direito ao cobrar a diferença, sob pena de enriquecimento sem causa do usuário do serviço, que se beneficiou da irregularidade, devendo ser responsabilizado pelo débito gerado.

Nesse sentido já se manifestou esta Câmara,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C DANOS MORAIS E REPARAÇÃO DE DANO MATERIAL – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL Nº 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO – SENTENÇA REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS DA INICIAL – RECURSO PROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL.

Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado pelo consumidor, e apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores”.
(RAC n. 1021695-06.2020.8.11.0003, Rel. Desa. Antonia Siqueira Goncalves, 3ª Câmara de Direito Privado, Julgado em 22.09.21 – negritei)

“
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – DESVIO DE ENERGIA – COMPROVAÇÃO – DIFERENÇA NO CONSUMO DEMONSTRADA – REGULARIDADE DA COBRANÇA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O ônus da prova recai sobre a parte autora a fim de que, ao menos, demonstre em juízo a verossimilhança das suas alegações, comprovando a existência do ato por ela descrito na inicial como ensejador do seu direito, obrigação da qual não se desincumbiu.

Comprovado o desvio de energia pela concessionária, mediante regular procedimento administrativo descrito na Resolução ANEEL n. 414/2010, é licita a cobrança dos valores da energia efetivamente consumida.
” (RAC n. 1015792-27.2019.8.11.0002, 3ª Câm. Direito Privado, minha relatoria, j. 13.07.2022 – destaquei).

Assim sendo, tenho que o douto magistrado agiu com o costumeiro acerto ao julgar improcedente a pretensão inicial, sendo evidente que competia ao autor demonstrar o direito que lhe assiste, contudo, reafirmo que as provas carreadas aos autos não comprovaram ato ilícito cometido pela concessionária de energia.

Sobre a distribuição do ônus da prova, eis a lição de Moacyr Amaral Santos:

“O critério da distribuição do ônus da prova deduzida do ônus da afirmação evoca a antítese entre ação, no sentido lato, e exceção, também no sentido lato, a cujos ônus respectivos se coordena o ônus da afirmação para os fins da prova. O ônus da prova - é útil insistir - é determinado pelo ônus da afirmação, e este, por sua vez, é determinado pelo ônus da demanda, que assume duas posturas diferentes, apresentando-se da parte do autor, como ônus da ação, e da parte do réu como ônus da exceção. (...) Em suma, quem tem o ônus da ação tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento à relação jurídica litigiosa; quem tem o ônus da exceção tem o de afirmar e provar os fatos que servem de fundamento a ela. Assim ao autor cumprirá provar os fatos constitutivos, ao réu os impeditivos, extintivos ou modificativos.”
(Comentários ao Código de Processo Civil, Forense, v. IV, p. 33).

Colhe-se da doutrina citada que não basta à parte autora alegar o dano material e moral, mas sim, demonstrar a existência da conduta negligente, ou ainda a falha na prestação do serviço, além do nexo causal entre esta e o dano suportado. Sem tal comprovação, não há como acolher a pretensão deduzida na peça de ingresso.

O ônus da prova é regra fundamental em nosso Estado Democrático de Direito, que atrai para a parte autora o encargo de provar de forma robusta suas alegações, ônus este do qual não se libertou, já que não demonstrou concretamente o alegado.

Destarte, o ato ilícito deve restar devidamente comprovado, nos termos do art. 927, do C. Civil, porque ao estipular a responsabilidade indenizatória, vinculou-a de modo inseparável ao ato ilícito, e ante a falta deste, inexiste o dever de indenizar e improcedem todas as demandas intentadas com esse objetivo. Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS – PROCEDÊNCIA – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – REJEIÇÃO – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA CONTESTADAS – SUPOSTA APURAÇÃO DO VALOR PELA MÉDIA DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE REGULARIDADE DA COBRANÇA – DEMONSTRAÇÃO – VALORES QUE REPRESENTAM O EFETIVO CONSUMO, TIRADOS PELA LEITURA DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – INEXISTÊNCIA DE DEFEITO NO APARELHO MEDIDOR – RECURSO PROVIDO.

(...)

Constatado pelas faturas juntadas pela própria autora que o valor cobrado foi apurado com base na leitura do medidor de energia elétrica da unidade consumidora, contra o qual a perícia do juízo não apurou nenhum defeito, não se verifica a irregularidade apontada pela demandante, devendo ser reformada a sentença para julgar improcedente a ação.”
(RAC n. 0007712-76.2016.8.11.0041, 2ª Câm. de Direito Privado, Rela. Desa. Marilsen Andrade Addário, j. 18.11.2020)

Assim, evidente que a cobrança realizada pela apelada enseja o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, restando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, mantendo-se todavia, a exigibilidade suspensa, nos termos do art. 98, §3º, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de setembro de 2022.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/09/2022